Tribunal: TJMT
Processo: 1047727-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047727-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS TESES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexistindo vício no acórdão embargado, que apreciou de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1047727-89.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando a instituição financeira ao pagamento da verba honorária fixada na origem.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e premissas fáticas equivocadas no acórdão embargado, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios não previa remuneração exclusivamente por êxito, mas contemplava diversas formas de pagamento, as quais teriam sido devidamente quitadas até a rescisão contratual.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, do termo de quitação apresentado, bem como dos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, além de alegada ausência de enfrentamento de dispositivos legais invocados, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas em Id. 345448394, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar supostas omissões e erro de premissa fática no v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Todavia,
não
assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à reapreciação das teses jurídicas já devidamente examinadas e afastadas no julgamento colegiado.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne: (i) à natureza da contratação dos serviços advocatícios; (ii) à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato; (iii) à inaplicabilidade do termo de quitação genérico para afastar a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado; e (iv) aos critérios utilizados para a fixação do quantum honorário, à luz do artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, em consonância com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A alegação de que o contrato não previa remuneração exclusivamente por êxito, bem como a insurgência quanto à interpretação conferida às cláusulas contratuais e ao termo de quitação, já foram expressamente apreciadas no v. acórdão, que concluiu, de forma clara e coerente, pela insuficiência dos ajustes apresentados para afastar o direito do causídico à remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com efeito, o que se observa é a mera inconformidade da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, sob o rótulo de vício integrativo, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide, o que efetivamente ocorreu no caso em exame, inexistindo qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, tal como opostos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026